Tribunal: TJES
Processo: 5001103-16.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001103-16.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: C. R. M. e outros
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível

interposta pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

contra a sentença ID 3072906 integrada pela decisão ID 3072914, que na Ação de Indenização ajuizada por
EUNICE RIBEIRO SIMÕES E C.R.M. (menor, representado)
julgou procedente a pretensão autoral e condenou a seguradora requerida ao pagamento do Seguro DPVAT no valor total de R$ 8.437,50, do qual R$ 6.750,00 será devido à requerente Eunice e R$ 1.687,50, será devido ao requerente C.R.M. Nestes termos, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais remanescentes e de honorários sucumbenciais arbitrado em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignada, a
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
interpôs o presente apelo (ID 3072918)
aduzindo, em suma, que a apelante não comprovou documentalmente ser companheira do
de cujus
para fazer jus ao recebimento do Seguro DPVAT.

Contrarrazões em ID 3072924.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de
A
pelação Cível

interposta pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

contra a sentença ID 3072906 integrada pela decisão ID 3072914, que na Ação de Indenização ajuizada por
EUNICE RIBEIRO SIMÕES E C.R.M. (menor, representado)
julgou procedente a pretensão autoral e condenou a seguradora requerida ao pagamento do Seguro DPVAT no valor total de R$ 8.437,50, do qual R$ 6.750,00 será devido à requerente Eunice e R$ 1.687,50, será devido ao requerente C.R.M. Nestes termos, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais remanescentes e de honorários sucumbenciais arbitrado em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignada, a
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
interpôs o presente apelo (ID 3072918)
aduzindo, em suma, que a apelante não comprovou documentalmente ser companheira do
de cujus
para fazer jus ao recebimento do Seguro DPVAT.

De início, destaco que o presente recurso é meramente procrastinatório.

Trata-se de Ação Indenizatória por meio da qual os ora apelados pretendem o recebimento de valores devidos a título de pagamento de Seguro DPVAT em razão do falecimento de Paulo Morais Pereira, na condição e companheira e filho deste.

Destaco que a ora apelante repete no presente recurso, literalmente, os mesmos argumentos referentes à necessidade de comprovação documental da união estável havida entre a recorrida Eunice e o
de cujus
Paulo Moraes, especificando, inclusive, a imprescindibilidade de uma sentença que reconheça tal união.

A similitude entre os argumentos e as próprias peças pode se aferida no cotejo entre ID 3072864 (contestação) e ID
3072918 (recurso de apelação).

Não obstante e conforme bem delineou a sentença apelada, a ora recorrida apresentou em ID 3072875 a cópia da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de União Estável, por meio da qual foi declarada a união estável entre Eunice e Paulo, no período compreendido entre novembro de 2013 e maio de 2020.

Além disso, em ID 3072871 pode-se verificar a publicação de tal sentença no Diário da Justiça.

Portanto, é possível verificar que a tese ventilada e repetida pela seguradora apelante é totalmente contrária à prova documental trazida aos autos.

Nestes termos, além de reconhecer a total improcedência da pretensão recursal é forçoso que se reconheça, igualmente, estarem presentes os requisitos que legitimam a caracterização, para efeitos processuais, da litigância de má-fé da recorrente, conforme assim postularam os recorridos em contrarrazões.

Isso porque o artigo 80 do CPC/15 considera litigante de má-fé aquele que interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório (inciso VII), como ocorrido nos presentes autos, já que a única intenção da apelante, neste caso, é impedir o trânsito em julgado da sentença proferida.

Somado a tal fato é certo que a seguradora apelante intenta se furtar à obrigação de pagar o que é legitimamente devido, pois se vale do sistema recursal para firmar tese desprovida de qualquer sustentação.

Patente, pois, o comportamento identificador da litigância de má-fé, deve ser aplicada a apelante as sanções previstas pelo artigo 81, consistente na aplicação de multa e indenização em favor da parte contrária .

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto e condeno a Seguradora apelante ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, além de uma indenização pelos danos sofridos, no valor de R$ 1.000,00, na forma do artigo 81 do CPC/15.

Nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 16% sobre o valor da condenação.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE DPVAT UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – RECURSO PROTELATÓRIO – APELO DESPROVIDO – CONDENAÇÃO NAS PENALIDADES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1.
A ora apelante repete no presente recurso, literalmente, os mesmos argumentos referentes à necessidade de comprovação documental da união estável havida entre a recorrida Eunice e o
de cujus
Paulo Moraes, especificando, inclusive, a imprescindibilidade de uma sentença que reconheça tal união. A similitude entre os argumentos e as próprias peças pode se aferida no cotejo entre a contestação e o recurso de apelação.

2.
Não obstante e conforme bem delineou a sentença apelada, a ora recorrida apresentou a cópia da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de União Estável, por meio da qual foi declarada a união estável entre Eunice e Paulo, no período compreendido entre novembro de 2013 e maio de 2020. Além disso, pode-se verificar nos autos a juntada da publicação de tal sentença no Diário da Justiça.

3.
Portanto, é possível verificar que a tese ventilada e repetida pela seguradora apelante é totalmente contrária à prova documental trazida aos autos. Nestes termos, além de reconhecer a total improcedência da pretensão recursal é forçoso que se reconheça, igualmente, estarem presentes os requisitos que legitimam a caracterização, para efeitos processuais, a litigância de má-fé da recorrente, conforme assim postularam os recorridos em contrarrazões.

4.
Recurso improvido. Condenação da apelante ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.